Tribunal: TJMT
Processo: 1030229-19.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030229-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERIGLEIDSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 581.348.751-49 (APELANTE), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), JULIANA FERRAZ DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 005.839.071-56 (APELANTE), LUIZ THIAGO ASSIS DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.554.981-06 (APELADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE DA SILVA VIEIRA - CPF: 027.006.151-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), ELIESER DA SILVA LEITE - CPF: 191.336.898-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer decorrente de contrato de compra e venda de imóvel firmado em agosto de 2019, no valor de R$ 275.000,00. Os autores formularam três pedidos: tutela de urgência para cessar suspensão do financiamento, obrigação de fazer para entrega de documentação e assinatura da escritura, e indenização por danos morais. A sentença indeferiu a tutela de urgência, julgou procedente a obrigação de fazer, rejeitou os danos morais e julgou improcedente a reconvenção. Os ônus sucumbenciais foram rateados igualmente entre as partes. Os apelantes pretendem reforma exclusivamente quanto à distribuição do ônus sucumbencial, sustentando sucumbência mínima com aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, considerando o número de pedidos formulados e o resultado obtido em cada um.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência constitui pedido autônomo que integra o objeto da cognição judicial, não podendo ser desconsiderada para fins de sucumbência.

O pedido de danos morais não é acessório, mas cumulado com a obrigação de fazer, constituindo pretensão autônoma cuja rejeição gera sucumbência.

A jurisprudência do STJ adota como critério para distribuição das verbas de sucumbência o número de pedidos formulados e atendidos, não os valores atribuídos a cada um.

Dos três pedidos formulados, apenas um foi acolhido, restando dois rejeitados, caracterizando sucumbência recíproca, pois os autores foram vencedores em apenas um terço de suas pretensões.

O princípio da causalidade não se sobrepõe ao princípio da sucumbência, que decorre objetivamente do resultado do processo.

A reconvenção constitui demanda autônoma cuja sucumbência deve ser analisada separadamente da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Caracteriza-se sucumbência recíproca quando a parte obtém êxito em apenas um dos três pedidos formulados, devendo ser aplicado o art. 86, caput, do CPC, com rateio proporcional das despesas e honorários.

2.

A tutela de urgência e o pedido de danos morais constituem pedidos autônomos que devem ser considerados para análise da sucumbência, adotando-se como critério o número de pedidos formulados e atendidos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1030229-19.2020.8.11.0041

ERIGLEIDSON PEREIRA DA SILVA X LUIZ THIAGO ASSIS DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ERIGLEIDSON PEREIRA DA SILVA e JULIANA FERRAZ DE ARAÚJO DA SILVA em face de LUIZ THIAGO ASSIS DOS SANTOS SILVA, com o fito de reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer, julgou improcedente a Reconvenção apresentada pelo réu e determinou a divisão proporcional das custas processuais e honorários advocatícios entre as partes.

Em suas razões, os apelantes sustentam que a sentença recorrida aplicou equivocadamente o instituto da sucumbência recíproca, quando deveria ter reconhecido a sucumbência mínima prevista no parágrafo único do art. 86 do CPC, uma vez que foram vencedores na quase totalidade dos pedidos formulados na petição inicial.

Aduzem que o pedido principal da ação consistia em compelir o apelado a cumprir o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, viabilizando a finalização do financiamento habitacional mediante a entrega da documentação necessária e a assinatura da escritura definitiva, objetivo plenamente alcançado com a procedência reconhecida na sentença.

Acrescentam que o pedido de indenização por danos morais, julgado improcedente, tratava-se de pretensão meramente acessória, sem valor determinado na inicial, deixado ao prudente arbítrio do juízo, não podendo, portanto, ser equiparado em importância ao pedido principal de obrigação de fazer, que constituía o cerne da demanda e foi integralmente acolhido.

Ressaltam que a reconvenção proposta pelo apelado foi julgada improcedente em todos os seus pedidos, tanto o de cobrança de juros e correção monetária por atraso dos autores na obtenção do financiamento quanto o de indenização por danos morais, o que reforça a condição de vencedores na demanda e evidencia que o apelado também sucumbiu em suas pretensões, devendo arcar integralmente com os ônus decorrentes.

Pugnam pelo provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença apenas no tocante à distribuição das custas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a parte apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado em agosto de 2019, pelo valor de R$ 275.000,00. O imóvel possuía ampliação não averbada, o que obstaculizou a aprovação do financiamento bancário. Houve demora na entrega da documentação necessária por parte do réu/vendedor, sendo a averbação efetivada apenas em maio de 2020 e a escritura lavrada em novembro do mesmo ano.

A sentença julgou procedente em parte o pedido principal, determinando o cumprimento da obrigação de fazer, mas rejeitou o pedido de danos morais. A reconvenção foi julgada totalmente improcedente. Os ônus sucumbenciais foram rateados igualmente entre as partes.

A insurgência recursal gira em torno, exclusivamente, da distribuição do ônus sucumbencial.

Os apelantes sustentam que decaíram de parte mínima do pedido, devendo incidir o parágrafo único do art. 86 do CPC. O apelado defende a existência de sucumbência recíproca, justificando a aplicação do caput do art. 86 do CPC e a manutenção do rateio estabelecido na sentença.

A controvérsia resume-se a definir se houve sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, considerando-se o número de pedidos formulados e o resultado obtido em cada um deles.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 86, que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. O parágrafo único dispõe que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Da leitura da petição inicial, verifica-se que os autores formularam três pedidos distintos: tutela de urgência para cessar a suspensão do financiamento perante a Caixa Econômica Federal; obrigação de fazer consistente em compelir o réu a entregar a documentação necessária e viabilizar a assinatura da escritura definitiva; e indenização por danos morais em valor a ser arbitrado pelo juízo.

Analisando o resultado, constata-se que a tutela de urgência foi indeferida, a obrigação de fazer foi julgada procedente e a indenização por danos morais foi julgada improcedente. Portanto, dos três pedidos formulados, os autores obtiveram êxito em apenas um, restando dois pedidos rejeitados.

Ao contrário do que sustentam os apelantes, não se verifica hipótese de sucumbência mínima, mas sim de sucumbência recíproca.

Não se pode desconsiderar o pedido de tutela de urgência sob o argumento de que seria preparatório ou instrumental ao pedido principal. A tutela de urgência constitui pedido autônomo, com conteúdo e finalidade próprios, cuja apreciação integra o objeto da cognição judicial. Seu indeferimento representa derrota processual da parte que a requereu.

Da mesma forma, o pedido de indenização por danos morais não é acessório, mas sim cumulado com o pedido de obrigação de fazer.

Trata-se de pretensões autônomas, com fundamentos e finalidades distintas, ainda que decorrentes do mesmo fato gerador. A ausência de valoração específica não retira sua autonomia nem sua importância no contexto da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada no sentido de adotar, como critério norteador para a distribuição das verbas de sucumbência, o número de pedidos formulados e atendidos, e não os valores atribuídos a cada um deles. Aplicando-se esse critério objetivo ao caso concreto, tem-se que os autores foram vencedores em apenas um terço de suas pretensões, o que evidencia inequivocamente a existência de sucumbência recíproca.

Os apelantes invocam o princípio da causalidade, argumentando que foram obrigados a buscar o Judiciário por culpa exclusiva do réu. Contudo, o princípio da causalidade não se sobrepõe ao princípio da sucumbência.

A sucumbência é instituto de natureza objetiva, que decorre do resultado do processo, independentemente de quem deu causa à propositura da demanda. Ainda que o réu tenha contribuído para a necessidade de ajuizamento da ação, se os autores formularam pedidos que foram rejeitados, devem arcar com os ônus decorrentes dessa rejeição.

Quanto à reconvenção, esta constitui demanda autônoma, com pedidos e causa de pedir próprios, devendo a sucumbência ser analisada separadamente em relação à ação principal.

Na reconvenção, o réu foi integralmente vencido, mas isso não altera a análise da sucumbência na ação principal, que deve ser feita de forma independente.

A sentença tratou corretamente da matéria, estabelecendo sucumbência recíproca na ação principal e sucumbência integral do réu na reconvenção.

Por fim, considerando que os autores obtiveram êxito em apenas um dos três pedidos formulados, o rateio de 50% para cada parte estabelecido na sentença, na prática, beneficia os autores, que decaíram em maior proporção. Eventual reforma para estabelecer rateio proporcional ao número de pedidos seria prejudicial aos próprios apelantes.

A sentença aplicou corretamente o art. 86, caput, do CPC, não havendo qualquer ilegalidade ou injustiça na distribuição do ônus sucumbencial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026